Tribunal: STF
Processo: RHC 52483
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
AÇÕES PENAIS. CONEXAO FACULTATIVA. TEMPO, LUGAR, AGENTES E VITIMAS
DIFERENTES. INSTRUÇÃO TERMINADA. PROCESSO SENTENCIADO. REUNIÃO QUE,
ALÉM DE IMPOSSIVEL A ESTA ALTURA, SÓ VIRIA A DIFICULTAR O ANDAMENTO
DOS PROCESSOS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.